Tribunal: TJMT
Processo: 1103400-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1103400-33.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONSTATADA. TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a validade da contratação realizada por meio eletrônico fundamentada em dossiê digital com biometria facial e comprovação de proveito econômico pela consumidora.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e a necessidade de perícia técnica; (ii) declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento e hipossuficiência da pessoa idosa; (iii) reconhecimento de onerosidade excessiva pela desproporção entre o valor liberado e o montante total a pagar; (iv) repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de prova pericial técnica sobre a biometria facial configura cerceamento de defesa; (ii) aferir a validade da contratação de empréstimo consignado por meio digital com assinatura biométrica; (iii) analisar a existência de abusividade ou onerosidade excessiva nas taxas de juros remuneratórios pactuadas; (iv) determinar a ocorrência de ato ilícito apto a gerar dano moral e o dever de restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inexistência de cerceamento de defesa decorre da suficiência do acervo documental para a formação do convencimento do julgador, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o dossiê de contratação digital contém geolocalização e biometria facial.
5. A prova pericial técnica mostra-se desnecessária nos casos em que a parte autora admite a existência do vínculo contratual na petição inicial e a instituição financeira apresenta registros auditáveis da formalização eletrônica, circunstâncias que tornam a diligência inútil para o deslinde da causa.
6. A validade da contratação de empréstimo por meio digital mediante biometria facial e prova de vida encontra amparo na Medida Provisória n. 2.200-2, de 24/agosto/2001, e na Lei n. 14.063, de 23/setembro/2020, diplomas que conferem presunção de autenticidade às assinaturas eletrônicas.
7. A condição de pessoa idosa não induz presunção de incapacidade civil ou de impossibilidade de contratação tecnológica, porquanto o Estatuto da Pessoa Idosa preserva a autonomia da vontade e a plena participação desse grupo social no mercado de consumo.
8. A comprovação de transferência de valores via Pix para conta de titularidade da consumidora e a quitação de contrato anterior por refinanciamento ratificam a validade do negócio jurídico, o que afasta a tese de fraude ou vício de consentimento.
9. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de fraude praticada por terceiro, cenário que não se verifica quando os elementos dos autos demonstram que a própria correntista realizou a operação.
10. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 27.
11. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade e a taxa de 1,66% ao mês, por situar-se abaixo do referencial de mercado à época da contratação, descaracteriza a onerosidade excessiva, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato válido e com encargos legais configuram exercício regular de direito da instituição financeira credora, o que afasta o dever de indenizar por dano moral ou a repetição do indébito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 355, I; CC - art. 104, art. 186, art. 188, I; CDC - art. 6o, VIII, art. 42, parágrafo único, art. 51, § 1o; Lei n. 10.741; Lei n. 14.063; MP n. 2.200-2.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 1.522.043, REsp n. 2.009.614, AgInt no AREsp n. 2.386.005; TJMT - ApCiv n. 1011141-58.2024.8.11.0007, ApCiv n. 1006164-38.2024.8.11.0002, ApCiv n. 1010026-74.2025.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103400-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LENIR EMILIA DA SILVA - CPF: 878.108.081-68 (APELANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONSTATADA. TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a validade da contratação realizada por meio eletrônico fundamentada em dossiê digital com biometria facial e comprovação de proveito econômico pela consumidora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e a necessidade de perícia técnica;
(ii)
declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento e hipossuficiência da pessoa idosa;
(iii)
reconhecimento de onerosidade excessiva pela desproporção entre o valor liberado e o montante total a pagar;
(iv)
repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de prova pericial técnica sobre a biometria facial configura cerceamento de defesa;
(ii)
aferir a validade da contratação de empréstimo consignado por meio digital com assinatura biométrica;
(iii)
analisar a existência de abusividade ou onerosidade excessiva nas taxas de juros remuneratórios pactuadas;
(iv)
determinar a ocorrência de ato ilícito apto a gerar dano moral e o dever de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de cerceamento de defesa decorre da suficiência do acervo documental para a formação do convencimento do julgador, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o dossiê de contratação digital contém geolocalização e biometria facial.

5. A prova pericial técnica mostra-se desnecessária nos casos em que a parte autora admite a existência do vínculo contratual na petição inicial e a instituição financeira apresenta registros auditáveis da formalização eletrônica, circunstâncias que tornam a diligência inútil para o deslinde da causa.

6. A validade da contratação de empréstimo por meio digital mediante biometria facial e prova de vida encontra amparo na Medida Provisória n. 2.200-2, de 24/agosto/2001, e na Lei n. 14.063, de 23/setembro/2020, diplomas que conferem presunção de autenticidade às assinaturas eletrônicas.

7. A condição de pessoa idosa não induz presunção de incapacidade civil ou de impossibilidade de contratação tecnológica, porquanto o Estatuto da Pessoa Idosa preserva a autonomia da vontade e a plena participação desse grupo social no mercado de consumo.

8. A comprovação de transferência de valores via
Pix
para conta de titularidade da consumidora e a quitação de contrato anterior por refinanciamento ratificam a validade do negócio jurídico, o que afasta a tese de fraude ou vício de consentimento.

9. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de fraude praticada por terceiro, cenário que não se verifica quando os elementos dos autos demonstram que a própria correntista realizou a operação.

10. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 27.

11. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade e a taxa de 1,66% ao mês, por situar-se abaixo do referencial de mercado à época da contratação, descaracteriza a onerosidade excessiva, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.

12. Os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato válido e com encargos legais configuram exercício regular de direito da instituição financeira credora, o que afasta o dever de indenizar por dano moral ou a repetição do indébito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 355, I; CC - art. 104, art. 186, art. 188, I; CDC - art. 6o, VIII, art. 42, parágrafo único, art. 51, § 1o; Lei n. 10.741; Lei n. 14.063; MP n. 2.200-2.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 1.522.043, REsp n. 2.009.614, AgInt no AREsp n. 2.386.005; TJMT - ApCiv n. 1011141-58.2024.8.11.0007, ApCiv n. 1006164-38.2024.8.11.0002, ApCiv n. 1010026-74.2025.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
LENIR EMÍLIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1103400-33.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Lenir Emília da Silva
narrou ser pessoa idosa, aposentada, com benefício mensal aproximado de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), única fonte de seu sustento. (id. 359540939)

Segundo a exordial, ao consultar o extrato de consignações do Instituto Nacional do Seguro Social, a requerente se deparou com o contrato de empréstimo n. 55-018552810/24, firmado em março de 2024, com prazo de 84 (oitenta e quatro) meses e parcela mensal de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), por meio do qual se liberou a quantia de R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que a soma das prestações alcançaria R$ 18.888,24 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

A requerente sustentou jamais ter anuído de forma consciente com a contratação, negou haver recebido informações claras sobre taxas, custo efetivo total e encargos, e tampouco cópia do instrumento ou comprovante da liberação dos valores. Argumentou, ademais, a onerosidade excessiva da avença, a violação ao Estatuto do Idoso e a sua condição de consumidora hipervulnerável.

Nesse contexto, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça, a tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida, oportunidade em que se deferiu a gratuidade da justiça e se determinou a inversão do ônus da prova.

Em
contestação
, o
Banco Daycoval S.A.
suscitou preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual, ausência de pretensão resistida e impugnou o deferimento da gratuidade da justiça. (id. 359541358)

No mérito, a instituição financeira defendeu a plena regularidade da contratação, realizada por meio do Portal do Correspondente Daycoval em 06/março/2024, com emprego de mecanismos de segurança como aceite eletrônico das condições contratuais, captura de geolocalização, validação documental, verificação de dados bancários e assinatura biométrica por
selfie
com prova de vida.

Esclareceu, outrossim, tratar-se de operação de refinanciamento do contrato anterior n. 51-018552472/24, com liberação de R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) via PIX, em 19/março/2024, para conta de titularidade da autora junto ao Banco Bradesco, correspondendo o valor total da operação a R$ 9.854,93 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos).

A requerida sustentou, ainda, a legalidade da taxa de juros pactuada, fixada em 1,6663% ao mês e 21,9334% ao ano, em conformidade com os parâmetros de mercado, e refutou as teses de abusividade, onerosidade excessiva, cabimento de restituição em dobro e configuração de dano moral. Requereu, por derradeiro, a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Em
impugnação
,
Lenir Emília da Silva
rechaçou as preliminares e reiterou os argumentos da exordial, com especial ênfase na invalidade da contratação digital firmada com pessoa idosa e hipervulnerável, na ausência de consentimento informado e no cabimento da restituição em dobro dos valores descontados. (id. 359541362)

Sobreveio, então,
sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares, manteve a gratuidade da justiça e consignou que a contratação por meios eletrônicos, com biometria facial, possui amparo legal, sobretudo quando a instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar dossiê demonstrativo do fluxo de formalização, com captura biométrica, geolocalização compatível com o domicílio da autora e registros de endereço de internet e dispositivo. (id. 359541363)

Consignou, ademais, que o comprovante de transferência via PIX para conta de titularidade da autora constituía prova inequívoca do proveito econômico obtido e que a utilização dos valores, sem posterior devolução, configuraria ratificação tácita do negócio, com incidência do princípio
venire contra factum proprium
.

Por conseguinte, concluiu que a condição de pessoa idosa não presume incapacidade civil, reconheceu a validade do contrato e declarou exigível a avença, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Inconformada,
Lenir Emília da Silva
interpõe o presente
recurso de apelação
, no qual suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica, reputada indispensável à aferição da autenticidade da biometria facial, da correspondência entre a imagem capturada e a identidade da recorrente e da integridade dos registros digitais apresentados pela instituição financeira. (id. 359541365)

No mérito, a apelante sustenta a insuficiência da prova da contratação digital, porquanto os documentos apresentados pelo banco consistiriam, em sua maioria, em registros internos produzidos de forma unilateral, sem aptidão para comprovar, de forma inequívoca, a manifestação válida de vontade da consumidora.

Insiste na aplicação da inversão do ônus da prova, com fundamento em sua hipossuficiência técnica e econômica, e argui que a responsabilidade da instituição financeira pelas fraudes e falhas em seus sistemas é objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Reitera, outrossim, a caracterização de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, ante a circunstância de a soma das parcelas alcançar quase dez vezes o valor originalmente liberado, a comprometer verba de natureza alimentar destinada à sua própria subsistência.

Quanto ao dano moral, afirma configurado o dano
in re ipsa
, em razão dos descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja regularidade é questionada.

Por derradeiro, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, em razão do cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial.

Em
contrarrazões
, o
Banco Daycoval S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença. Rechaça a alegação de cerceamento de defesa ao fundamento de que o magistrado é destinatário final das provas e de que os elementos dos autos se mostravam suficientes à formação do convencimento judicial, o que tornaria desnecessária a prova pericial. (id. 359541368)

Reafirma, outrossim, a regularidade da contratação digital e a validade da biometria facial como forma de assinatura eletrônica admitida no ordenamento jurídico. Sustenta, ademais, que a alegação genérica de hipervulnerabilidade da recorrente, por ser idosa, não impede a contratação digital nem invalida o negócio regularmente formalizado, e que o recebimento dos valores em conta de titularidade da consumidora afasta qualquer alegação de fraude.

No tocante aos demais pleitos, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral ou restituição em dobro. Por fim, requer a manutenção da improcedência dos pedidos e a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O cerne recursal reside na aferição da validade do contrato de empréstimo consignado n. 55-018552810/24, celebrado em plataforma digital mediante biometria facial, e na apuração de eventual abusividade dos encargos pactuados.

O recurso não comporta acolhimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O julgamento antecipado do mérito, autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, consiste em técnica processual legítima que permite ao magistrado decidir a causa sem instrução probatória complementar quando a matéria é preponderantemente de direito ou quando os fatos relevantes já se encontram demonstrados pela prova documental carreada aos autos.

A aplicação desse instituto não configura, por si só, cerceamento de defesa. Constitui prerrogativa do juiz, destinatário final da prova, avaliar a pertinência e a utilidade das diligências probatórias requeridas pelas partes, à luz dos elementos já constantes nos autos e da natureza da controvérsia.

Importa delimitar a distinção conceitual. O cerceamento de defesa ocorre quando a parte, sem oportunidade razoável de produzir prova essencial à demonstração de tese relevante, tem indeferido pedido probatório específico, pertinente e tecnicamente justificado. A configuração do vício não se verifica, porém, quando a diligência solicitada é genérica, desnecessária ou redundante em relação ao acervo documental já presente nos autos.

Em matéria de impugnação a contratações realizadas em plataforma digital, a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o dossiê técnico da operação, composto por biometria facial com prova de vida, geolocalização, registros de data, horário e endereço de protocolo de internet, identificação do dispositivo e assinatura digital certificada, forma acervo probatório idôneo e suficiente para o deslinde da controvérsia, a dispensar a realização de perícia. (TJMT, Apelação Cível n. 1011141-58.2024.8.11.0007, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/novembro/2025, DJE 12/novembro/2025)

Em orientação correlata, firmou-se nesta mesma Câmara que a presença nos autos de elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador afasta a alegação de cerceamento de defesa, ainda que a parte tenha formulado pedido de realização de perícia. (TJMT, Apelação Cível n. 1006164-38.2024.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/outubro/2025, DJE 29/outubro/2025)

No caso em exame, a apelante limitou-se a formular requerimento genérico de prova pericial em sua impugnação à contestação, sem indicar, com a necessária precisão, quais elementos da contratação digital pretenderia ver examinados ou quais hipóteses concretas de fraude justificariam a diligência. A mera invocação abstrata da possibilidade de fraudes em ambiente eletrônico, destituída de indícios específicos, não autoriza o afastamento do julgamento antecipado.

Circunstância de particular relevo, contudo, merece registro: na petição inicial, a apelante não negou a existência da contratação. Pelo contrário, reconheceu expressamente que o contrato n. 55-018552810/24 foi firmado em seu nome, com prazo de 84 (oitenta e quatro) meses e parcela mensal de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), e apenas se insurgiu contra a onerosidade dos encargos, a suposta falta de informações claras e a alegada violação ao Estatuto da Pessoa Idosa.

Portanto, o objeto da ação originária, conforme delimitado pela própria apelante em sua peça inaugural, não era a inexistência ou a fraude da contratação, e sim a abusividade de suas condições financeiras. Somente em sede de impugnação à contestação, após o banco apelado apresentar o dossiê de formalização digital, a apelante passou a sustentar vício de consentimento e a requerer a realização de prova pericial.

A alteração do fundamento jurídico da demanda em momento processual posterior não tem o condão de transformar em indispensável a produção de prova que não se justificava à luz do originalmente postulado.

Soma-se a isso a constatação de que os autos já contam com documentação exaustiva da contratação digital: cópia integral da Cédula de Crédito Bancário, protocolo de assinatura com coordenadas de geolocalização, sumário criptográfico, registros de data e horário, evidências de biometria facial com prova de vida, termo de autorização ao Instituto Nacional do Seguro Social e comprovante de transferência via
PIX
dos valores líquidos à conta bancária de titularidade da apelante.

Diante desse acervo, a realização de perícia técnica revelar-se-ia providência inócua, porquanto não há nos autos elemento concreto que infirme os registros apresentados pelo banco apelado. A dúvida abstrata sobre a integridade dos sistemas eletrônicos, desacompanhada de indício específico de fraude ou alteração, não constitui fundamento bastante para impor dilação probatória que, na espécie, não teria utilidade prática.

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL

O ordenamento jurídico brasileiro admite e regula a celebração de negócios jurídicos por meios eletrônicos desde a Medida Provisória n. 2.200-2, de 24/agosto/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e conferiu presunção de autenticidade aos documentos assinados digitalmente.

Esse regime foi complementado pela Lei n. 14.063, de 23/setembro/2020, que disciplinou o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e privados, com a delineação de três modalidades de assinatura: simples, avançada e qualificada.

No âmbito específico dos empréstimos consignados em benefício previdenciário, a Instrução Normativa n. 138, editada pela Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, autoriza expressamente a contratação exclusivamente digital, com aceite eletrônico do contratante, identificado por biometria facial ou meio equivalente de autenticação.

A
ratio
dessa disciplina normativa reside na constatação de que a tecnologia contemporânea oferece mecanismos de verificação de identidade e de integridade documental mais robustos, em muitos aspectos, do que os disponíveis na contratação em papel. A captura de dados biométricos, a verificação de vida ativa, o cruzamento com bases governamentais, o registro de coordenadas geográficas e a geração de sumários criptográficos compõem arquitetura técnica apta a garantir a autenticidade e a autoria do ato.

Complementarmente, aplica-se a esses contratos o Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estende a proteção consumerista às relações estabelecidas com instituições financeiras. A incidência do microssistema consumerista autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal.

A inversão probatória, contudo, não exonera o consumidor de apresentar alegação minimamente verossímil, nem transfere ao fornecedor o encargo de produzir prova impossível. Cabe ao banco, quando instado, demonstrar a regularidade formal da contratação, a autenticidade da manifestação de vontade e a efetiva liberação dos valores ao contratante.

Quanto à invocação da condição etária como fator de invalidação do contrato, impõe-se registrar que a maior idade não induz, por si só, presunção de incapacidade civil. O Estatuto da Pessoa Idosa, instituído pela Lei n. 10.741, de 1o/outubro/2003, destina-se a ampliar direitos e a garantir proteção reforçada contra discriminações e abusos, e não a retirar do idoso a capacidade de celebrar negócios jurídicos em seu próprio nome.

A compreensão diversa, no sentido de que a pessoa idosa careceria de assistência permanente para contratar por meios digitais, acabaria por produzir efeito oposto ao desejado pela norma protetiva: em lugar de ampliar direitos, restringiria indevidamente a autonomia da vontade e excluiria o idoso da economia digital, sob o pretexto de protegê-lo.

Em orientação consentânea com essas diretrizes, esta Segunda Câmara de Direito Privado reconheceu, em matéria análoga, que a contratação digital de empréstimo consignado, acompanhada de biometria facial,
selfie
, geolocalização e demais mecanismos de autenticação, constitui meio legítimo e seguro para a celebração do negócio jurídico, suficiente para comprovar a ciência e concordância do contratante quanto aos termos pactuados. (TJMT, Apelação Cível n. 1010026-74.2025.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJE 26/março/2026)

No caso concreto, o Banco Daycoval S.A. instruiu sua contestação com farta documentação da contratação celebrada em 06/março/2024: Cédula de Crédito Bancário n. 55-018552810/24 em formato eletrônico, com demonstrativo detalhado do Custo Efetivo Total; protocolo de assinatura com sumário criptográfico em padrão SHA-256; registro de biometria facial com prova de vida, capturada às 16h40min15s do dia da contratação; endereço de protocolo de internet; identificação do dispositivo móvel utilizado; e comprovante de transferência via
PIX
.

Os registros demonstram, com grau elevado de confiabilidade, que foi a própria apelante quem acessou a plataforma digital do banco, por meio de dispositivo móvel, capturou sua imagem facial em sessão de verificação de vida ativa, confirmou seus dados pessoais e de endereço, anuiu ao Custo Efetivo Total e às condições do contrato, e autorizou os descontos em seu benefício previdenciário.

A essa trilha digital auditável soma-se a comprovação da efetiva liberação de valores à apelante: transferência via
PIX
, no valor de R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), realizada em 19/março/2024, para conta-corrente de titularidade da apelante junto ao Banco Bradesco S.A. (agência 0801, conta n. 0000101966).

Importa consignar que o montante de R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) corresponde ao valor líquido efetivamente disponibilizado em espécie à apelante. O valor total financiado, contudo, foi de R$ 9.854,93 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), do qual R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) foi destinado à quitação do contrato anterior n. 51-018552472/24, em operação típica de refinanciamento.

Dado relevante emerge da leitura atenta da petição inicial: a apelante, em momento algum da peça vestibular, negou a celebração do contrato impugnado. Reconheceu, pelo contrário, que o contrato n. 55-018552810/24 foi firmado em seu nome, com prazo de 84 (oitenta e quatro) meses e parcela mensal de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), e apenas se insurgiu contra a desproporção entre o valor líquido recebido e o montante total a pagar, assim como contra a suposta falta de informações claras.

Essa circunstância fática compromete irremediavelmente a tese de vício de consentimento posteriormente sustentada em sede de impugnação e reiterada em razões recursais. Com a afirmação, na inicial, de que recebeu valores e assumiu obrigação de pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas, a apelante reconheceu a existência do vínculo obrigacional; eventuais insurgências poderiam voltar-se apenas aos termos do contrato.

Não se trata, portanto, de hipótese de fraude, categoria jurídica que pressupõe a utilização indevida de dados pessoais do titular por terceiro para contratar em seu nome. No presente caso, a própria apelante afirmou, desde a primeira manifestação processual, que o contrato foi por ela celebrado, com questionamento restrito à abusividade de seus termos.

Daí resulta a impertinência da invocação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. O enunciado sumular pressupõe justamente a existência de fraude, circunstância que, no caso, foi expressamente afastada pela própria apelante em sua peça inaugural.

Inconsistente se revela, igualmente, o argumento de que a idade avançada e a baixa instrução tecnológica da apelante a impediriam de realizar contratação digital consciente. A apelante pretende, em fase recursal, transferir à instituição financeira o ônus de demonstrar a higidez de uma manifestação de vontade que ela própria, na inicial, havia reconhecido.

Vale registrar, outrossim, que a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se confunde com incapacidade civil. A pessoa idosa aposentada, titular de conta-corrente ativa e beneficiária de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, plenamente participa do mercado de consumo e celebra contratos cotidianamente, sem que isso implique, por si só, comprometimento da autonomia da vontade.

Em síntese, a contratação aqui examinada preenche os requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil: agente capaz (a apelante, maior e civilmente capaz); objeto lícito, possível, determinado e determinável (empréstimo consignado de valor certo, com prazo e parcelas definidos); e forma prescrita e não defesa em lei (instrumento eletrônico com assinatura digital, nos moldes da legislação aplicável).

Por consequência, o contrato de empréstimo consignado n. 55-018552810/24 é válido e produz regularmente seus efeitos, com a consequente legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

ONEROSIDADE EXCESSIVA

A revisão judicial de cláusulas financeiras em contratos bancários, em especial no que concerne à taxa de juros remuneratórios, submete-se a regime jurídico próprio, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deu origem ao Tema 27 daquela Corte.

Consoante essa orientação vinculante, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada à vista das peculiaridades do caso concreto.

A partir dessa base normativa, a jurisprudência consolidou parâmetros objetivos para o controle judicial. A taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil para cada modalidade de crédito, constitui referencial útil para a aferição da abusividade, mas não se qualifica como limite absoluto.

Dessa forma, a abusividade somente se configura quando a taxa contratual supera significativamente o referencial, em patamares que a jurisprudência estima em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, conforme as circunstâncias da operação.

Convém esclarecer que o simples fato de a taxa contratual estar acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade. A média incorpora as menores e maiores taxas praticadas, em operações de diferentes perfis de risco; estabelecer a média como teto equivaleria, na prática, a tabelar preços, em descompasso com a livre concorrência e com o próprio conceito estatístico do referencial. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/novembro/2020, DJe 10/março/2021)

Em reiteração desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a menção genérica a “
circunstâncias da causa
”, o simples cotejo entre a taxa contratual e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou a aplicação de limite adotado
a priori
pelo Tribunal estadual são insuficientes para fundamentar a declaração de abusividade. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal das peculiaridades do caso concreto, com análise da economia na época da contratação, do custo da captação, do risco envolvido na operação e das garantias ofertadas. (STJ, Recurso Especial n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/setembro/2022, DJe 30/setembro/2022)

Igualmente relevante, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade. Essa orientação reflete a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, por força da Lei n. 4.595, de 31/dezembro/1964, cuja disciplina foi reservada ao Conselho Monetário Nacional.

No caso concreto, o contrato impugnado estipulou taxa de juros remuneratórios prefixada de 1,6663% ao mês e 21,9334% ao ano. O Custo Efetivo Total da operação, que incorpora juros, Imposto sobre Operações Financeiras e demais encargos, foi de 1,68% ao mês e 22,49% ao ano.

Esses patamares situam-se em estrita consonância com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,70% ao mês e 22,43% ao ano). A taxa de juros remuneratórios contratada encontra-se, na verdade, abaixo da média aferida, e o Custo Efetivo Total mantém patamar virtualmente idêntico ao referencial, sem dele destoar significativamente.

Diante desse quadro, os encargos pactuados não ostentam caráter abusivo. Ao contrário, mantêm-se em patamar compatível com o praticado, em média, pelo mercado de crédito para a modalidade equivalente, com a taxa de juros remuneratórios, inclusive, inferior ao referencial. Inexiste, portanto, base objetiva para a pretensão revisional.

A tese da apelante, nesse particular, baseia-se em raciocínio aritmético simplificado: o valor de R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) teria sido liberado em espécie, ao passo que o montante total a ser devolvido seria de R$ 18.888,24 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), o que corresponderia a quase dez vezes o que recebeu. Essa lógica, todavia, ignora elementos essenciais da operação e conduz a conclusão materialmente equivocada.

Repise-se, primeiramente, que o valor total financiado foi de R$ 9.854,93 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), e não de R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Além disso, conforme detalhado na Cédula de Crédito Bancário, o montante principal do crédito foi destinado da seguinte forma: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) para quitação do contrato anterior n. 51-018552472/24, em operação típica de refinanciamento; e o saldo remanescente, acrescido do denominado “troco”, para liberação em espécie à apelante via transferência
PIX
, no valor final de R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Essa informação é decisiva para desconstruir a narrativa recursal. A apelante não recebeu “apenas” R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos); em realidade, obteve crédito no montante de R$ 9.854,93 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), do qual a maior parte, correspondente a R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), serviu para quitar dívida anterior junto à mesma instituição financeira.

O fato de apenas R$ 1.951,55 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) ter sido transferido em espécie não diminui o valor efetivo do crédito concedido, tampouco torna a operação abusiva. Apenas reflete a destinação contratual acordada entre as partes.

No mais, o somatório das parcelas de R$ 18.888,24 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) corresponde ao total a ser pago ao longo de 84 (oitenta e quatro) meses, montante que incorpora o principal, os juros remuneratórios e o Imposto sobre Operações Financeiras, em estrita conformidade com a taxa pactuada, situada, como visto, abaixo da média de mercado.

A equivalência aritmética simplificada proposta pela apelante resulta da comparação indevida entre duas grandezas distintas: o valor líquido liberado em espécie e o somatório total das parcelas de um financiamento de longo prazo.

Em qualquer operação de crédito de 84 (oitenta e quatro) meses, o montante final devido necessariamente superará, em larga margem, o valor disponibilizado no ato da contratação, em razão da incidência de juros ao longo do tempo. Não há, nessa matemática, traço algum de abusividade.

Na mesma diretriz, o Superior Tribunal de Justiça firmou que a abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada a partir das peculiaridades do caso concreto, sem que o simples fato de o percentual contratado se situar em patamar superior à média de mercado seja suficiente, por si só, para caracterizá-la. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 22/novembro/2023)

Diante disso, falha também a pretensão de revisão do contrato sob o fundamento de onerosidade excessiva. Os encargos contratados não destoam significativamente da média de mercado, com a taxa de juros remuneratórios, inclusive, inferior ao referencial, e a alegada desproporção entre o valor líquido liberado e o somatório total das parcelas, explicada pela natureza de refinanciamento da operação e pela distribuição do pagamento ao longo de 84 (oitenta e quatro) meses, não se equivale a abuso contratual.

DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A responsabilidade civil, em qualquer de suas modalidades, pressupõe a concorrência de elementos estruturais: a conduta humana, o dano, o nexo de causalidade e, nos casos de responsabilidade subjetiva, a culpa em sentido amplo.

O artigo 186 do Código Civil condiciona o dever de indenizar à prática de ato ilícito, assim entendida a ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente que viole direito e cause dano a outrem.

Em contraponto, o artigo 188, inciso I, do mesmo diploma legal exclui a ilicitude de atos praticados no exercício regular de direito reconhecido. A cobrança de valores legitimamente devidos, em razão de contrato válido e vigente, insere-se precisamente nessa categoria: configura exercício regular do direito do credor, incapaz de gerar dever de indenizar.

Quanto à repetição de indébito, sua aplicação pressupõe, por definição normativa, a existência de pagamento indevido. O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor condiciona a restituição em dobro à cobrança em quantia indevida, cenário que não se configura quando os valores exigidos decorrem de obrigação legitimamente contraída.

Como amplamente demonstrado nos tópicos precedentes, o contrato de empréstimo consignado n. 55-018552810/24 é válido e eficaz: foi celebrado por meios digitais legalmente admitidos, com observância dos requisitos formais e materiais; os encargos pactuados não apresentam abusividade, porquanto situados em patamares compatíveis com a média de mercado; e a própria apelante, na peça inaugural, reconheceu a existência da contratação, com insurgências restritas aos termos contratuais.

Nesse contexto, os descontos mensais de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) efetuados no benefício previdenciário da apelante, autorizados expressamente no instrumento contratual e realizados em estrita conformidade com suas cláusulas, constituem exercício regular do direito do credor à cobrança de parcelas de empréstimo legitimamente contratado.

A conduta da instituição financeira, portanto, não se qualifica como ato ilícito, o que afasta, de plano, o dever de indenizar por danos morais. A mera incomodidade decorrente de cobrança regular, ainda que gere dissabor ao consumidor, não configura dano moral indenizável, à míngua do elemento essencial da antijuridicidade.

Pela mesma razão, não há que se cogitar de repetição de indébito. As parcelas foram descontadas em cumprimento a obrigação contratual legítima, sem que se possa falar em cobrança indevida. Ausente o pressuposto fático da restituição, esvazia-se de sentido qualquer discussão sobre a forma da devolução, seja simples ou em dobro, ou sobre a interpretação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, não há campo para o acolhimento dos pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito, que dependiam, necessariamente, do reconhecimento de ato ilícito ou de cobrança indevida, ambos inexistentes na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LENIR EMÍLIA DA SILVA
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026